Tribunal: CARF
Processo: 16366.720111/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PIS. CREDITAMENTO. INSUMOS. ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA. UNIFORMES E VESTUÁRIOS. ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE
Os dispêndios com alimentação de funcionários, cesta básica, uniformes e vestuários e assistência médica e odontológica, estão expressamente excluídos do conceito de insumos, conforme item VI, do § 2o, do artigo 175 da IN RFB no 2121/2022, não sendo possível a tomada de crédito sobre esses itens.
PIS. CREDITAMENTO. EPI. MATERIAIS DE LABORATÓRIO. MATERIAIS DE LIMPEZA. POSSIBILIDADE
Por tratar-se de uma empresa de produção alimentícia, os dispêndios com equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de laboratório; e materiais de limpeza podem ser identificados como essenciais e relevantes ao seu processo produtivo e, portanto, passíveis de creditamento.
CRÉDITOS DE PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da COFINS sob o regime não cumulativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720111/2015-11
ACÓRDÃO
3001-002.986 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos
casos expressamente previstos em lei.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PIS.
CREDITAMENTO.
INSUMOS.
ALIMENTAÇÃO.
CESTA
BÁSICA.
UNIFORMES E VESTUÁRIOS. ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA.
IMPOSSIBILIDADE
Os dispêndios com alimentação de funcionários, cesta básica, uniformes e
vestuários e assistência médica e odontológica, estão expressamente
excluídos do conceito de insumos, conforme item VI, do § 2o, do artigo 175
da IN RFB no 2121/2022, não sendo possível a tomada de crédito sobre
esses itens.
PIS. CREDITAMENTO. EPI. MATERIAIS DE LABORATÓRIO. MATERIAIS DE
LIMPEZA. POSSIBILIDADE
Por tratar-se de uma empresa de produção alimentícia, os dispêndios com
equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza podem ser identificados como
essenciais e relevantes ao seu processo produtivo e, portanto, passíveis de
creditamento.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.986 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720111/2015-11
2
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
COFINS sob o regime não cumulativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo a matéria que não tenha sido defendida em
sede de Manifestação de Inconformidade. Na parte conhecida, em por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes aos itens equipamentos de proteção
individual (EPI), materiais químicos e de laboratório e materiais de limpeza, bem como para alterar
o entendimento quanto à atualização dos valores a ressarcir pela taxa Selic, nos termos da IN RFB
no 2055/2021.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos de Pis não-cumulativo
(PER/DCOMP no 08419.12684.100315.1.1.10-5016), com base na Lei no 10.637, de 2002, referente
ao 4o trimestre de 2013, no valor de R$ 116.228,83.
Após análise dos documentos trazidos aos autos, o crédito foi reconhecido
parcialmente, no valor de R$ 78.596,88.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.986 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720111/2015-11
3
O reconhecimento parcial decorreu de:
a) Serviços/bens que não geram direito ao crédito da contribuição para o Pis não
cumulativo
Bens de consumo:
1. Uniforme e Vestuário;
2. Equipamentos de proteção individual;
3. Materiais de manutenção/conservação não aplicados em bens utilizados
diretamente na produção;
4. Materiais químicos e de laboratórios;
5. Materiais de limpeza;
6. Materiais de expediente;
7. Outros materiais de consumo;
8. Peças e acessórios;
9.
Almoxarifado
unificado
EPI/manutenção
e
conservação/químicos
e
laboratório/expediente/combustíveis/outros materiais;
10. Alimentação de pessoal;
11. Materiais para estufagem - exportação;
Serviços utilizados como insumos:
1. Alimentação de pessoal;
2. Cesta básica;
3. Vale transporte;
4. Assistência médica/odontológica;
5. Serviços segurança e vigilância;
6. Serviços de manutenção não aplicados diretamente em bens utilizados bens
utilizados
7. Serviços não considerados de manutenção;
8. Outros serviços de terceiros;
9. Exportação;
10. Gastos Gerais
b) Lubrificantes e combustíveis
c) Despesas de aluguéis de máquinas/equipamentos de pessoas jurídicas
d) Créditos sobre bens do ativo imobilizado
1. com base no valor dos encargos de depreciação
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.986 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720111/2015-11
4
2. com base no valor de aquisição
A base de cálculo foi ajustada para corrigir inconsistência na tributação da receita
relativa ao ressarcimento de crédito presumido de IPI no mês de novembro de 2013, no qual a
requerente reconheceu a receita, todavia a considerou indevidamente sujeita à alíquota zero das
contribuições ao Pis e à Cofins.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando
que as glosas ocorreram por interpretação equivocada pelo fisco quanto ao conceito de insumos
para fins de apuração dos créditos da contribuição para a Cofins; que o fisco havia alterado seu
posicionamento sobre o tema em relação à processos anteriores de mesma natureza e da própria
contribuinte; e requer a aplicação da taxa Selic aos valores a serem ressarcidos.
A DRJ julgou a manifestação improcedente e não reconheceu o direito creditório,
conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE. MATÉRIA
JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a
ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as balizas constantes do
correspondente julgado (REsp no 1.221.170/PR), da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos, por falta de previsão legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE ÔNUS DA PROVA.
Certeza e liquidez do crédito são requisitos obrigatórios para o reconhecimento
do valor a ressarcir ou compensar. Nos pedidos de repetição de indébitos ou de
ressarcimento de créditos, bem como na utilização de créditos em declaração de
compensação, é ônus da contribuinte a demonstração de forma cabal e
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.986 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720111/2015-11
5
específica, mediante comprovação minudente, da existência do direito creditório
pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
São considerados insumos os serviços utilizados em qualquer etapa do processo
de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço. Nem mesmo
em relação aos itens impostos à pessoa jurídica pela legislação se afasta a
exigência de que sejam utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços para que possam ser considerados insumos.
Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado
insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o seja para outras, é
necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os
créditos em função da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto
na legislação antes mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo
julgamento do STJ.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
São considerados insumos geradores de crédito os bens e serviços adquiridos e
utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviço, desde que não devam ser incorporados ao ativo.
Nas hipóteses nas quais for possível o mesmo bem ou serviço ser considerado
insumo gerador de créditos para algumas atividades e não para outras é
necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os
créditos em função da natureza, origem e vinculação, observadas as normas
específicas e as obrigações acessórias aplicáveis.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.986 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720111/2015-11
6
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
CRÉDITO. EMPREGO NA PRODUÇÃO DE BENS DESTINADOS À VENDA.
As despesas com combustíveis e lubrificantes pagas a pessoa jurídica domiciliada
no País somente geram direito a crédito para desconto na apuração da
contribuição não cumulativa se comprovado o emprego na prestação de serviços
ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
São considerados insumos os serviços utilizados em qualquer etapa do processo
de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço. Nem mesmo
em relação aos itens impostos à pessoa jurídica pela legislação se afasta a
exigência de que sejam utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços para que possam ser considerados insumos.
Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado
insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o seja para outras, é
necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os
créditos em função da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto
na legislação antes mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo
julgamento do STJ.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
São considerados insumos geradores de crédito os bens e serviços adquiridos e
utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviço, desde que não devam ser incorporados ao ativo.
Nas hipóteses nas quais for possível o mesmo bem ou serviço ser considerado
insumo gerador de créditos para algumas atividades e não para outras é
necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.986 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720111/2015-11
7
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os
créditos em função da natureza, origem e vinculação, observadas as normas
específicas e as obrigações acessórias aplicáveis.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
CRÉDITO. EMPREGO NA PRODUÇÃO DE BENS DESTINADOS À VENDA.
As despesas com combustíveis e lubrificantes pagas a pessoa jurídica domiciliada
no País somente geram direito a crédito para desconto na apuração da
contribuição não cumulativa se comprovado o emprego na prestação de serviços
ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do resultado do julgamento em 22/05/2020, a ora recorrente
apresentou Recurso Voluntário em 21/07/2020 alegando glosas indevidas de custos e insumos
empregados na área de produção industrial e de serviços de terceiros essenciais à produção e a
aplicação da Taxa Selic sobre os valores a serem ressarcidos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICAF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O prazo para interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo
administrativo federal é de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão de primeira instância,
conforme art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, prazo este que é contínuo, excluindo-se na
sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 22/05/2020,
conforme consta no TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, às fls. 1224 do processo.
Assim, considerando as regras de contagem mencionadas, o prazo para interposição do recurso
teve início no dia 25/05/2020 e deveria se encerrar em 23/06/2020.
No entanto, quando da ciência da Recorrente, estava em vigor Portaria RFB no 543,
de 20 de março de 2020, que determinava a suspensão dos prazos para prática de atos
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.986 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720111/2015-11
8
processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que, em virtude de sucessivas
alterações, foi estendido até 31 de agosto de 2020.
Já o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a Portaria no 8112, de 20
de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos processuais no âmbito do
Conselho a partir de 20/03/2020 até 29/05/2020, mas fixou entendimento de que os prazos para a
prática de atos processuais perante as Unidades da RFB continuavam suspensos conforme Portaria
RFB no 543/2020.
Assim, considerando que o Recurso Voluntário é apresentado à RFB e foi
apresentado em 21/07/2020, ou seja, ainda dentro da suspensão dos prazos, é de se concluir pela
sua tempestividade.
Assim, conheço do recurso, exceto quanto às alegações sobre as despesas de
corretagem e representação comercial, compreendidas no tópico “serviços essenciais à
produção”, pois essa matéria não foi apresentada em sede de manifestação de inconformidade.
3. Mérito
3.1 Glosas sobre os custos e insumos relacionados com a produção de bens
A recorrente alega que demonstrou o efetivo dispêndio de recursos com custos e
insumos aplicados na produção de bens destinados à venda de produtos, sobre os quais apurou
créditos de Cofins, nos termos da legislação vigente, mas que a fiscalização glosou os valores
relativos a: uniformes e vestuários; equipamentos de proteção individual; materiais de
manutenção e conservação; materiais químicos e laboratórios; materiais de limpeza; materiais de
expediente; outros materiais de consumo; peças e acessórios; almoxarifado unificado;
combustíveis; materiais para estufagem (exportação); e os seguires serviços utilizados como
insumos: alimentação; cesta básica; vale-transporte; assistência médica e odontológica; serviços
de segurança e vigilância; serviços de conservação e limpeza; serviços de manutenção e reparos
não aplicados diretamente na produção; outros serviços de terceiros; exportação; e gastos gerais.
Afirma que a glosa ocorreu em função da subsunção dos mencionados itens ao
conceito de custo e insumo industrial. Defende que o conceito de insumo não pode ser limitado
aos bens e serviços utilizados diretamente nas atividades de produção da empresa, mas sim
estendido aos demais custos que, efetivamente, compõem, constituem, integram e são
determinantes na consecução de seus objetivos sociais. Apresenta jurisprudência do STJ e do
CARF.
Diz ainda que a própria legislação federal estabelece que outros insumos (e não só
aqueles que integram o produto final acabado) também geram o direito ao crédito da COFINS,
dentre os quais estão: combustíveis, peças, partes e componentes de reposição, lubrificantes,
energia elétrica, serviços de manutenção, serviços de conservação, serviços de reparação, serviços
terceirizados em geral, sempre pagos à pessoa jurídica domiciliada no Brasil, etc.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.986 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720111/2015-11
9
Conclui dizendo que não restam dúvidas de que as glosas efetuadas pela
Fiscalização não procedem, vez que os referidos insumos, embora não sejam incorporados
fisicamente ao produto final, são (a) considerados e contabilizados como custos de produção, (b)
consumidos e/ou efetivamente utilizados durante o processo industrial e (c) necessários ao
chamado input fabril, cuja utilização neste processo tem como única finalidade e uso a obtenção
do produto final industrializado. Ou seja, tais insumos dizem respeito à ação de industrialização
(processo produtivo) do que ao objeto de industrialização (produto acabado), cuja prova de
essencialidade foi efetivamente demonstrada e aferida durante todo o processo de fiscalização e
nos presentes autos.
Pois bem. Inicialmente cabe destacar o entendimento quanto ao conceito de
insumos para a fins de apuração de créditos referentes ao PIS e a Cofins evoluiu bastante, tendo o
STJ (Recurso Especial 1.221.170/PR) se posicionado no sentido da aplicação dos requisitos da
essencialidade e relevância dos gastos para sua classificação ou não como insumos geradores de
crédito. Com base nesse entendimento, a própria RFB também já reviu seus atos normativos sobre
o tema, tendo emitido, em 15 de dezembro de 2022, a Instrução Normativa RFB no 2121,
alinhando seu entendimento ao decidido pelo STJ.
A decisão do STJ trouxe uma concepção intermediária quanto à abrangência do
termo insumo, que fica entre a estabelecida pela legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializado (muito mais restritiva) e a prevista na legislação do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (mais abrangente).
Para fins de apuração das Contribuições para o PIS e COFINS, pela sistemática não
cumulativa, insumo é todo item (bem ou serviço) cuja subtração obstaria a atividade empresarial
ou implicaria em perda sensível da qualidade do produto ou serviço (critérios da essencialidade)
ou, ainda, que por imposição legal ou pela particularidade de determinada cadeia produtiva não
possa ser dissociado do processo produtivo (critério da relevância).
Assim, somente podem ser considerados insumos geradores de crédito na apuração
não cumulativa do PIS e COFINS, itens relacionados com a produção de bens destinados à venda
ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer
indiretamente relacionados com tais atividades, ou seja, deve estar comprovado que este item
integra o processo de produção da pessoa jurídica.
Na prática, significa que mesmo itens que não são diretamente empregados aos
bens e serviços podem gerar créditos. É preciso frisar, contudo, que quanto mais distante for a
relação do item com o produto ou serviço maior será a necessidade de traçar sua relação, ainda
que indireta, com a produção.
Como se verifica pelos argumentos apresentados em seu Recurso Voluntário, a
recorrente não realizou qualquer esforço em traçar essa relação, fazendo apenas afirmações
genéricas que os custos estão intimamente ligados e são necessários ao desenvolvimento da
empresa. Por este motivo, analisarei os itens apenas com base na evolução legislativa da matéria.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.986 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720111/2015-11
10
Com relação aos itens alimentação, cesta básica, uniformes e vestuários, assistência
médica e odontológica, estes estão expressamente excluídos do conceito de insumos, conforme
item VI, do § 2o, do artigo 175 da IN RFB no 2121/2022.
No que concerne o vale-alimentação e o vale-transporte, é clara e irrefutável a
vedação ao cálculo de créditos para pessoa jurídica diferente da expressa no art. 3o, X, das leis de
regência das contribuições:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
Já os itens equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza são mais facilmente identificáveis como sendo essenciais e
relevantes para o processo produtivo, pela própria natureza da atividade de produção de
alimentos. O EPI, por imposição legal trabalhista; os materiais químicos e de laboratório por
questões de qualidade do produto produzido; e os materiais de limpeza pela essencialidade da
higiene no âmbito da produção alimentícia.
Para os demais itens, entendo que haveria a necessidade da demonstração
detalhada da sua pretensa essencialidade ou relevância para o processo produtivo.
Nesse sentido, dou parcial razão à contribuinte e voto pela reversão das glosas
referentes aos itens equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza.
3.2 Dos serviços essenciais à produção.
Este tópico não foi abordado especificamente pela recorrente em sua manifestação
de inconformidade, não havendo qualquer defesa em relação a corretagem de café e
representação comercial.
Apesar disso, em seu Recurso Voluntário, a recorrente pede reforma do Acórdão
para validar e determinar a inclusão das despesas incorridas à título de prestação de serviços de
intermediação – corretagem de café e representação comercial – apurando-se, com isso e de
maneira correta o crédito devido à Recorrente.
Em sua defesa afirma que, por tratar-se de indústria que produz e comercializa café
torrado e solúvel, óleo de café, extrato de café, capuccino, matinais e derivados de café, é
imprescindível à Recorrente valer-se da intermediação de corretora especialista na aquisição de
café cru (matéria prima), o que torna dito serviço essencial à sua atividade. Apresenta
jurisprudência do CARF.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.986 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720111/2015-11
11
Finaliza informando que a representação comercial segue a mesma lógica da
corretagem, isso porque ambas se referirem às operações essenciais para a atividade da
Recorrente, de modo que sem elas haveria prejuízo ao resultado do negócio, tornando-o até
mesmo inviável economicamente.
Entendo que este tópico não deve ser conhecido, sob pena de supressão de
instância, tendo ocorrido a preclusão da defesa.
3.3 Aplicação da taxa Selic.
A recorrente defende que, se o direito ao creditamento não foi exercido pelo
contribuinte em razão de óbice indevido criado pelo Fisco, haverá atualização monetária de modo
a preservar o valor real dos créditos, preservando-se a vedação do enriquecimento sem causa.
Afirma que, de acordo com a Súmula 411 do Superior Tribunal de Justiça, é devida a
correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco. Mesmo entendimento deve ser aplicado a qualquer
crédito de natureza escritural, desde que ausente lei específica dispondo de modo diverso, sendo
a hipótese do PIS/COFINS.
Pede a atualização do valor do pedido de ressarcimento, mediante a aplicação da
taxa Selic a partir da data do protocolo do referido pedido.
Pois bem. No que se refere ao tema do presente tópico, o entendimento
jurisprudencial também evoluiu desde a data da interposição do recurso até a formalização deste
voto.
O entendimento predominante na época, inclusive sumulado pelo CARF (Súmula no
125), é de que não cabia a atualização monetária de créditos escriturais de PIS e COFINS. No
entanto, tendo em vista o decidido no REsp 1.767.945/PR, a PGFN, se pronunciou por meio do
Parecer SEI no 3686/2021/ME, sobre os efeitos da tese fixada sobre questões de suspensão,
interrupção e reinício da contagem de prazo da atualização monetária dos créditos escriturais, nos
seguintes termos:
18. A formação da jurisprudência relativa à correção dos créditos escriturais, nas
hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como uma das suas premissas
evitar o enriquecimento sem causa, mitigando a redução dos valores reais dos
créditos a serem restituídos. Essa mitigação tem como parâmetro o art. 24 da Lei
no 11.457, de 2007, fixando prazo limite de 360 dias para decisão quanto ao
pedido de ressarcimento, a partir do qual os valores passariam a ser corrigidos. .
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito legal
acima mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do prazo de
360 dias foi estabelecida pela jurisprudência: a correção dos valores. Desse modo,
os contribuintes que consigam utilizar os créditos dentro de 360 dias não terão
correção do crédito, mas, nos casos em que o prazo for ultrapassado, a correção
deve ocorrer a partir do 361o dia após o protocolo do pedido de ressarcimento, a
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.986 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720111/2015-11
12
fim de evitar desequilíbrio entre os que receberam no prazo e os que receberam
fora do prazo.”
Assim, levando em conta os esclarecimentos da PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR; 1.7680.60/RS e
1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou Instrução Normativa, em
06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN RFB 2.055/2021 a prever textualmente os
acréscimos legais, a partir do 361o dia do protocolo do requerimento de ressarcimento, como
segue:
"Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do
direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152;
e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se referem o
art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de
que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial
o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do
pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento
deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada."
Pelo exposto, cabe parcial razão ao recorrente, sendo cabível a atualização
monetária do ressarcimento a partir do 361o dia da data do protocolo do seu pedido de
ressarcimento.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.986 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720111/2015-11
13
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo a matéria
que não tenha sido defendida em sede de Manifestação de Inconformidade. Na parte conhecida,
voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes aos itens
equipamentos de proteção individual (EPI), materiais químicos e de laboratório e materiais de
limpeza, bem como para alterar o entendimento quanto à atualização dos valores a ressarcir pela
taxa Selic, nos termos da IN RFB no 2055/2021.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 536
DF CARF MF
Original